Tribunal: TCU
Processo: 017.414/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Renilde Silva Bulhões Barros e Maria Izabel Barros da Costa contra o Acórdão 2.265/2022  TCU  2a Câmara, que julgou a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor das embargantes, em razão da não comprovação da prestação de serviços hospitalares ambulatoriais pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), pagos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município, na modalidade fundo a fundo, para ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Renilde Silva Bulhões Barros e Maria Izabel Barros da Costa contra o Acórdão 2265/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor das embargantes, em razão da não comprovação da prestação de serviços hospitalares ambulatoriais pelo Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), pagos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município, na modalidade fundo a fundo, para ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (MAC), no exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação às embargantes.